Tribunal: TJSP
Processo: 2003912-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido em sede de liminar. Reprovação em concurso público. Concurso Público para ingresso no Quadro de Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, conforme descrito no Edital de Abertura de Inscrições n. 01/2023. Impetrante que

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido em sede de liminar. Reprovação em concurso público. Concurso Público para ingresso no Quadro de Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, conforme descrito no Edital de Abertura de Inscrições n. 01/2023. Impetrante que alega ter sido eliminado de forma ilegal, em razão da atribuição de nota zero em questões discursivas, sem qualquer justificativa específica por parte da banca examinadora, em violação ao edital, à transparência e aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, e ainda, aqueles estabelecidos pelo art. 7o, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Análise perfunctória do contexto probatório do qual se extrai que o impetrante não atingiu pontuação mínima estabelecida em edital. Ato administrativo que, ao que tudo indica, guardou observância a legislação aplicável à questão. Prova pré-constituída que, por ora, não é capaz de macular a higidez do ato administrativo, o qual, por sua vez, ao que tudo indica, não padece de nulidade, uma vez que respeitados os termos legais, bem como aqueles constantes no edital. Uma vez ausentes os requisitos necessários, patente o improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento, com manutenção da decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante que é improvido.